Tribunal: TJDFT
Processo: 0741819-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA DO TITULAR. INCLUSÃO DA PESSOA FÍSICA. VIÁVEL.
1. Pelo artigo 966, do Código Civil, não há separação patrimonial entre o empresário individual e a pessoa física, de forma que a responsabilidade da pessoa natural é solidária e ilimitada, inexistindo separação patrimonial de ambos.
2. É viável incluir o titular da empresa no polo passivo da execução fiscal na condição de corresponsável, bem como redirecionar a execução para ele, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no caso de empresário individual em que o nome da pessoa física consta na CDA.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.